Tribunal: TJPA
Processo: 0000253-09.2005.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000253-09.2005.8.14.0014

RECORRENTE: JANIO DA COSTA FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0000253-09.2005.8.14.0014.

RECORRENTE: JANIO DA COSTA FERNANDES.

DEFESA: MARCOS AB. CERQUEIRA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDAS QUANTO A LEGÍTIMA DEFESA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentindo Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente, considerando as teses de legítima defesa e desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Vigora na
fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, de modo que as dúvidas se resolvem em favor da sociedade.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos nos autos apontam o recorrente como o provável autor do delito.

7. As teses de legítima defesa e desclassificação do crime, por suscitarem dúvidas, devem ser submetidas a apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa nos crimes contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Art. 5º, XXXVIII; Código Penal,

Art. 121, § 2º, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº. 2102683 TO 2022/0101233-2, 6ª Turma, julgado em 23/08/2022, T6
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Janio da Costa Fernandes
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

Narra a denúncia de ID 17784166, em resumo, que no dia 30/10/2004, por volta das 18:00 h, no Município de Capitão Poço, o nacional Janio da Costa Fernandes, valendo-se do uso de arma branca, ceifou a vida de seu próprio tio Lucivaldo Ciebra da Conceição, após uma discussão durante uma partida de futebol, atingindo-o com um golpe de terçado na região do pescoço.

Em razões recursais, ID 17784224, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois este agiu amparado por uma excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguido de morte.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e nega provimento do recurso (ID 17784230).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 17784229).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça Criminal Célia Filocreão exarou parecer (ID 17996014), pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE.

Alega a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, pois este agiu amparado por uma excludente de ilicitude da legítima defesa. Afirma também que o recorrente não teve a intenção de matar e que por isso sua conduta se amolda no delito de lesão corporal seguida de morte.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição do réu ou condenação do denunciado.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso, em apreço, a
materialidade
foi evidenciada conforme Laudo de exame de corpo de delito (ID 17784168).

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
, que recebeu a informação que seu marido teria sido assassinado pelo próprio sobrinho, a golpes de terçado no pescoço, após uma partida de futebol, onde aconteceu o desentendimento entre os dois, que foi até o local do fato, encontrando seu marido jogado ao solo, sem vida, com um grande ferimento no pescoço, sendo orientada a ir a DEPOL (ID 17784167, pág. 06).

As testemunhas
ANTÔNIO MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO ÉDERSON FILOMENO DE SOUZA, ODAIRSON FILOMENO DE SOUZA
, esclarecem em seus depoimentos em juízo (ID 17784218), vejamos:

(...) “Francisco Everson testemunha, informante na qualidade de amigo: que se recorda dos fatos; que réu e vítima tinham uma rixa; que apesar da rixa, réu e vítima se respeitavam; que certo dia foram jogar bola; que a vítima bateu o acusado, mas não teve discussão nem nada; que o acusado foi para sua casa e disse para a vítima não passar na porta de sua casa; que havia o caminho que passava por frente da casa do acusado; que havia também outro caminho; que a vítima passou frente a casa do acusado; que o acusado pegou um terçado e correu atrás da vítima e o cortou; que o acusado ainda foi para cima do irmão do informante; que tentaram se proteger; que a vítima andou um pouco e caiu pedindo socorro; que na hora do jogo de bola vítima e réu se bateram; que o réu saiu sem reclamar; que viu o acusado erguendo o terçado; que o acusado desferiu o golpe; que a vítima ainda andou uns 5º metros; que vítima e acusado ficavam com as mesmas mulheres; que a vítima bebia, e acha que usava maconha também; que no dia dos fatos o réu não havia usado nada; que sempre havia bate boca entre vítima e acusado, principalmente em festas; que depois dos fatos o réu atravessou o rio e ficou na casa de seu sogro; que o sogro do acusado era irmão da esposa da vítima.

A testemunha Odailson Filomeno de Souza, foi no mesmo sentido:

Odailson Filomeno de Souza, ouvido como informante: que acusado e vítima já tinham um rixa; que foram jogar bola juntos; que o acusado entrou no jogo para bater a vítima; o acusado acabou se batendo; que então o réu saiu sem falar nada e foi para sua casa; que o acusado amolou o terçado, correu atrás da vítima e o cortou; que a rixa era mais em bebedeiras; que o réu entrou para bater a vítima no jogo; que réu e vítima nunca haviam brigado anteriormente; que vez ou outra o réu e a vítima discutiam; que ciúmes de mulheres envolvidas; que não lembra se houve envolvimento com uma mulher conhecida por “xica”; que certa vez, por ciúmes, o réu agrediu sua companheira e a vítima não gostou, então tiveram um desentendimento; que o acusado estava amolando o facão na porta de sua casa e quem passasse pelo caminho poderia ver; que só havia um caminho pela frente da casa; que depois dos fatos, o acusado fugiu; que não sabe se a pessoa de nome Reginaldo prometeu mau grave ao acusado; que viu os fatos; que a vítima passou pela casa do acusado; que quando a vítima virou as costas, o réu desferiu o golpe de terçado; que o golpe foi pelas costas; que o golpe foi no pescoço e pegou no queixo também; que a vítima não teve chance de se defender; que quando gritaram alertando a vítima, o réu desferiu o golpe; que foi somente um golpe.

A testemunha Antônio Maria Nascimento dos Santos disse:

Que no momento dos fatos, não estava presente; que antes estavam jogando bola; que a vítima e acusado se bateram na bola; que o acusado foi embora porque sua canela estava muito feia; que uma pessoa passou correndo; que então soube que o acusado havia cortado a vítima; que então a vítima já cortada veio em sua direção e já foi caindo e morrendo; que a vítima era acostumada a bater outros jogadores durante as partidas de futebol; que não sabe falar se havia algum desentendimento entre vítima e acusado; que a moça chamada “xica” é sua irmã; que sua irmã era junta com o irmão do finado; que já ouviu dizer que o finado tinha um caso com a vítima; que não sabe se os envolvidos tiveram outros desentendimentos.” (...)

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri, acerca da análise aprofundada do conjunto probatório.

RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Preliminar afastada. Impossibilidade de impronúncia ou absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Suposta ocorrência de legítima defesa que deve ser dirimida pelo júri. Afastamento qualificadora. Inviável – Não há prova absoluta que afaste a competência do júri. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP 00166553020038260006 SP 0016655-30.2003.8.26.0006, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/10/2017, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017).

Quanto à pretensão de desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, tenho que não merece prosperar. Para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível quando estiver nítida a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de animus necandi, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, “d”.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024